Tribunal: TJSP
Processo: 0104123-05.1999.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Ação Popular conexa a Ação Civil Pública, julgadas em conjunto. Lesão ao Erário e Improbidade Administrativa. Verba recebida pelo Município por meio de convênio realizado com o Estado de São Paulo, para viabilizar a realização dos "Jogos da Primavera" em período específico no ano de 1997. Prova dos autos que comprova o desvio de parte da referida verba para beneficiar entidade de direito privado,

Ementa:
Ação Popular conexa a Ação Civil Pública, julgadas em conjunto. Lesão ao Erário e Improbidade Administrativa. Verba recebida pelo Município por meio de convênio realizado com o Estado de São Paulo, para viabilizar a realização dos "Jogos da Primavera" em período específico no ano de 1997. Prova dos autos que comprova o desvio de parte da referida verba para beneficiar entidade de direito privado, bem como que os jogos nunca se realizaram. Atos de improbidade caracterizados. Sentença que reconheceu a prescrição em relação a alguns dos requeridos, julgou improcedente a ação civil pública quanto aos demais, exceto no que se refere ao corréu que era Prefeito Municipal à época dos fatos, bem assim ao clube beneficiário da verba estadual. Ação popular que do mesmo modo procede, cumprindo apenas observar que prejudicada resta a execução do julgado, por isso que há notícia de que o apelante Luiz Otávio quitou ao Município de Pradópolis o valor com que este arcou para ressarcir o Estado de São Paulo do valor antecipado por conta dos "Jogos" que não se realizaram. Recurso apenas de um dos requeridos, parcialmente provido, para afastar sua condenação ao pagamento da quantia relativa à verba integral do Convênio, solução estendida à entidade beneficiada não apelante, improvido o reexame necessário, considerado interposto, afeto exclusivamente ao âmbito da Ação Popular. Sanções por atos de improbidade mantidas exatamente como fixadas em primeiro grau.